Tribunal: TJDFT
Processo: 0709977-73.2023.8.07.0009
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-23
Data de publicação: 2024-11-26

Ementa:
Ementa: Direito processual civil. Apelação. Busca e apreensão. Veículo não localizado. Intimação. Inércia do autor. Ausência de citação e endereço válido para execução da medida. Extinção. Recurso desprovido.
I. Caso em exame
1. Busca e Apreensão de bem. Ausência de endereço válido para execução da medida e, por conseguinte, ausência de citação.
II. Questão em discussão
2. Inércia do autor em fornecer endereço válido para citação e apreensão do bem.
III. Razões de decidir
3. A ação de busca e apreensão tem regramento próprio, cabendo ao autor providenciar a localização do bem a ser apreendido e a citação do devedor, sob pena de extinção do processo. O propósito de continuar com a ação em curso indefinidamente, talvez por algum suposto benefício, prejudica significativamente o réu que terá seu nome permanentemente negativado, além de sacrificar o aparelho judiciário e, portanto, comprometer a eficiência da Justiça.
4. Diante da ausência de pressuposto específico para a ação de busca e apreensão, não se tendo conseguido fazer a apreensão do bem, correta a extinção do processo.
5. O princípio da colaboração não significa substituição dos deveres do interessado pelo judiciário.
IV. Dispositivo
6. Recurso desprovido.